Tribunal: STF
Processo: RE 1405410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA DO DANO CAUSADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelações cíveis. Agravos retidos. Ação civil pública. Deficiência na prestação do serviço público de esgoto sanitário na rua Santa Sofia, Tijuca/RJ, com alagamento e transbordamento de excrementos, óleos, graxas e gorduras. Agravos retidos que devem ser desprovidos. Legitimidade passiva. Teoria da asserção (...). Desenvolvimento urbano e serviço essencial de esgoto de responsabilidade solidária dos entes da federação e suas concessionárias. Inteligência do art. 23 VI e IX CF. Laudo pericial que conclui pelo adequado estado atual de conservação da rede de esgoto sob responsabilidade da concessionária de serviço público mas com necessidade de aprimoramento do sistema de drenagem de águas pluviais pelo Município, e manutenção da limpeza de ralos e tubulações de drenagem. Situação que se alterou no decorrer do processamento do feito, em razão do decurso do tempo e da realização de obras que não afasta a necessidade de manutenção preventiva a fim de se evitarem novos transbordamentos. Obrigação fixada ao ente municipal que deve ser mantida. Desrespeito à reserva do possível não provado. Possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário quando houver omissão do Poder Executivo ou quando estas forem inexistentes e/ou precárias. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Danos a serem individualmente buscados pelos consumidores atingidos em sede de liquidação. Danos materiais que dependem de prova para seu reconhecimento. Danos morais que ocorrem in re ipsa. Violação ao direitos individuais homogêneos dos moradores da localidade que foram obrigados a conviver com vazamento de esgoto, insalubridade, risco de doenças. Descaso das rés por longo período de tempo. Caráter punitivo preventivo. Precedente STJ. Valor da indenização por dano moral a ser apurado em liquidação de sentença. Incidência dos arts. 95 CDC e 509 CPC/15. Jurisprudência TJRJ. Honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Afastamento. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7347/85. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Desprovimento dos agravos internos e provimento parcial da apelação interposta pelo Município. Provimento da apelação do MPRJ” (fl. 6, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 18, os incs. VI e IX do art. 23, o § 6º do art. 37 e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República.



     Assevera que “a decisão recorrida condenou o réu na obrigação de promover as obras e intervenções necessárias na rede pluvial que serve às residências no entorno da Rua Santa Sofia, na Tijuca, em virtude a constatação de falhas no serviço de esgotamento sanitário. Ocorre, porém, que, na própria fundamentação do acórdão, o Colegiado reconheceu que a responsabilidade pela prestação do serviço é do Ente Estadual – CEDAE” (fl. 7, e-doc. 36).



    Sustenta que “a mencionada decisão estabeleceu a competência relativa à prestação do serviço de esgotamento sanitário, reconhecendo-a municipal. No entanto, este E. Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão e previu como condição de efetividade do Acórdão a edição de lei estadual que viria a constituir modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana” (fl. 9, e-doc. 36).



    Salienta que “não cabe ao juiz, muito menos ao Ministério Público, que não detêm conhecimentos técnicos sobre a matéria, impor ao gestor público a medida postulada na inicial” (fl. 10, e-doc. 36).



    Argumenta que “esse tipo de análise não pode ser feita de forma atomizada, tendo em conta uma ou algumas áreas da cidade. A questão deve ser examinada sob uma perspectiva molecular. Este é o ponto debatido no Tema 698, cujo julgamento está em curso neste E. Tribunal” (fl. 11, e-doc. 36).



     Enfatiza que “eventual falha dos órgãos estaduais, por mais que pudesse integrar, remotamente, a relação de causalidade, não traduz causa direta e imediata para a produção do resultado danoso pelo Município” (fl. 13, e-doc. 36).



    Aponta que “o alegado descumprimento do dever genérico de controle do solo urbano não é causa suficiente para o dano à área indicada na presente demanda. O acórdão recorrido, portando, ao acolher a pretensão autoral, aplicou aos réus o regime da responsabilidade civil pelo risco integral afastando causas evidentes de rompimento do nexo de causalidade” (fl. 13, e-doc. 36).



    Ressalta que “o Município não deu causa direta e imediata aos problemas descritos na inicial e que a sociedade carioca não pode ser responsabilizada na condição de ‘segurador universal’, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados integralmente improcedentes” (fl. 14, e-doc. 36).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de se modificar o acórdão e se determinar a realização dos procedimentos de demarcação na forma requerida na inicial” (fl. 7, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 698, este Supremo Tribunal concluiu haver repercussão geral quanto aos “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois a matéria tratada no recurso extraordinário não guarda identidade com o Tema 698. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O Ministério Público, ao ajuizar a demanda coletiva, alegou a irregularidade da prestação do serviço público de esgotamento sanitário na rua Santa Sofia, Tijuca-RJ. 



    Trata-se pois de questionamento inerente ao desenvolvimento urbano municipal relacionado a serviço essencial relativo à drenagem pluvial e desobstrução de rede de esgoto. 



    A Constituição da República determina a obrigação solidária dos entes da federação, diretamente ou através de concessão pública, quanto à execução de política pública de saneamento básico, esta como condição fundamental para existência digna (saúde) e meio ambiente seguro, na forma do art. 23 VI e IX CF” (fl. 10, e-doc. 23).



    É de se anotar que a conclusão do acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842/RJ. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).



    Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. II- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.266.784-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    6. Quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de políticas públicas nas áreas de saúde e saneamento básico, o Tribunal de origem decidiu:



    “Cabe aqui ressaltar que foi conferido ao Poder Judiciário a possibilidade de intervir na condução de políticas públicas a encargo do ente Municipal, desde já afastando-se a alegada infringência ao princípio constitucional da Separação de Poderes, na forma da já antiga e bem delimitada jurisprudência das Cortes Superiores e do TJRJ (...)



    Em todos os v. Acórdãos o que se estabelece é a contemporânea função do Poder Judiciário de garantir a efetividade de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, direito ligado especificamente à dignidade da pessoa humana. 



    Sendo certo que no caso dos autos restou demonstrada a alegação autoral de que a política pública relacionada à execução e manutenção do esgotamento sanitário na rua Santa Sofia, Tijuca/RJ não está sendo implementada conforme os ditames constitucionais (eficiência e adequação), a Constituição confere ao Poder Judiciário legitimidade para decidir as questões trazidas no âmbito desta ação civil pública” (fls. 12-15, e-doc. 23).



    O acórdão recorrido também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais relativamente a práticas específicas, garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente, como concluíram as instâncias antecedentes na espécie vertente. 



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se deu a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.389.864-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. (...)” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    7. Ao decidir sobre a responsabilidade civil na implementação de políticas públicas relacionadas à saúde e ao saneamento básico e sobre o dever de indenizar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “O laudo pericial (fls. 1.051/1.065) concluiu que atualmente seria adequada a conservação da rede de esgoto sob responsabilidade da CEDAE, a despeito de ser necessário o aprimoramento do sistema de drenagem das águas pluviais, através de elaboração de projeto de responsabilidade do Município. (...)



          Esta prova, por ter sido produzida já no final da instrução probatória e, decorridos 12 anos da distribuição da demanda (12/06/2008 – fl.2), embora afaste as ocorrências relatadas pelo MP à época da inicial, o que denota o aprimoramento da prestação do serviço, corrobora a necessidade de adequação e manutenção do mesmo, contudo ao encargo exclusivo do Município. 



    Quanto à manutenção da limpeza de ralos e tubulações de drenagem, também concluiu o expert pela necessidade de continuação dos serviços prestados pelo MRJ. (...)



    Com isso, tem-se como provados os fatos constitutivos do direito coletivo buscado nesta demanda. 



    Embora a situação fática descrita pelo MP na inicial tenha se alterado no decorrer do processamento do feito, inclusive em razão das obras ali realizadas, não logrou o ente municipal afastar a conclusão pericial quanto à necessidade de melhorar de forma eficiente a prestação do serviço público de esgotamento sanitário naquela localidade, sendo necessária elaboração de projeto a ser desenvolvido pelo Município, e a manutenção preventiva a fim de se evitarem novos transbordamentos, rupturas de tubulações infiltrações, etc. (...)



    Da mesma forma não se pode admitir que a crise financeira que teria alcançado a Secretaria Municipal de Conservação legitime a falta de prevenção quanto à correta, adequada e constante manutenção da limpeza e desobstrução dos bueiros, acarretando risco à saúde dos moradores da localidade, inexistindo prova de ter sido desrespeitada a reserva do possível, ou ser o orçamento insuficiente para tal finalidade, prova esta que caberia ao réu produzir, conforme art. 373, II CPC/15, incidindo aqui também a súmula 241 TJRJ (...)



    Sublinhe-se a relevância do direito à prevenção que integra inclusive os direitos dos consumidores. 



    No que se refere ao pedido do Ministério Público para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos experimentados pelos consumidores individualmente considerados, deve em primeiro plano ser considerado que no tocante aos danos patrimoniais mostra-se imprescindível a demonstração do prejuízo, uma vez que o dano material não se presume, não logrando o Parquet se desincumbir do ônus da prova neste tocante.



      Já no que se refere aos danos morais sendo estes in re ipsa, dispensa-se a prova do prejuízo, bastando para tal a configuração da falha no serviço prestado à comunidade, ou, em outras palavras, a violação ao direito subjetivo da coletividade, na forma assegurada pelo art. 6º, VI e VIII CDC (...) 



    No presente caso, inafastável o reconhecimento da ocorrência dos danos morais, visto que não paira qualquer dúvida acerca da violação aos direitos individuais homogêneos dos moradores da rua Santa Sofia que foram obrigados a conviver em local atingido por vazamento de esgoto que causa insalubridade, exposição a risco de doenças, falta de segurança e dissabores incontestáveis, devendo ser acrescido a isso o descaso das rés no decorrer de grande espaço temporal pelo qual perduraram as irregularidades que traduzem verdade abusividade de condutas administrativas, devendo incidir neste tocante também o caráter preventivo-punitivo da indenização” (fls. 11-19, e-doc. 23).



    Para rever a conclusão adotada nas instâncias ordinárias quanto à responsabilidade civil do Município do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.153.199-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. (...)” (ARE n. 1.294.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora